Tribunal: STF
Processo: AI 660398
Classe: AI
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-11-06
Data de publicação: 2007-11-06

Ementa:
EMENTA
Agravo regimental no agravo de instrumento. Serviço de
   telefonia. Pulsos além da franquia. Questão
   infraconstitucional.
1. Não houve negativa de prestação
   jurisdicional ou violação do princípio do devido processo
   legal.
2. O acórdão estadual decidiu a questão à luz da
   legislação infraconstitucional. Inadmissível, em recurso
   extraordinário, o exame de ofensa reflexa à Constituição.
3.
   Agravo regimental desprovido.